Tribunal: TJDFT
Processo: 0011503-52.2014.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011503-52.2014.8.07.0003 RECORRENTE: OSVALDO ROPELLI DA CRUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRELIMINAR. NULIDADE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. VIOLAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CRIMES AUTÔNOMOS. CONCURSO FORMAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ausência de menção ao art. 306, do CTB, na peça acusatória não se traduz em ofensa ao princípio da congruência, se a conduta relativa ao crime de embriaguez ao volante foi completamente descrita na denúncia. O réu defende-se dos fatos narrados e não da capitulação jurídica. 2. Mantém-se a condenação se as provas carreadas aos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório do acusado no tipo penal que lhe é imputado. Tem-se como comprovada a conduta imprudente do apelante que não observou o dever de cuidado objetivo esperado na direção do veículo, pois mesmo sem habilitação, assumiu a direção de veículo e dirigiu embriagado, com capacidade psicomotora alterada, numa via em que o limite da velocidade era de 80km/h, com pessoas sem o cinto de segurança e veículo superlotado, resultando em óbitos e lesões corporais dos passageiros. 3. Não há que se falar em princípio da consunção, haja vista que o crime de embriaguez ao volante não é meio necessário à preparação, execução ou consumação dos demais crimes em questão, de lesão corporal culposa e homicídio culposo. Isso porque os crimes são autônomos entre si, tutelam bens jurídicos diferentes, podendo ser praticados isoladamente, com momentos de consumação diversos. 4. Os crimes de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor e de direção sob influência de álcool (art. 306 e 303, do CTB) são autônomos, cuja execução e consumação ocorrem em momentos distintos, além de tutelarem bens jurídicos diferentes, o que atrai a regra do concurso material. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando que deveria ser aplicado o princípio da consunção ao caso em exame, de modo que o delito de embriaguez ao volante seja absorvido pelo homicídio culposo no trânsito. Invoca divergência no aspecto, colacionando ementa de julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017